Tribunal: TJBA
Processo: 8028703-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028703-35.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: FERNANDO DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (60 DIAS). ILEGALIDADE. BENEFICIÁRIO MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TDAH E TOD. APLICAÇÃO DO TEMA 1082/STJ. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou a tutela de urgência e determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O beneficiário dependente é um menor de idade diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), que realiza tratamento multidisciplinar contínuo e essencial ao seu desenvolvimento.

2. O contrato foi cancelado unilateralmente pela operadora com aviso prévio inferior ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde, da existência de dever de indenizar por danos morais e da adequação do valor indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora seja admitida a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde após o período mínimo de vigência de doze meses, sua validade está condicionada ao cumprimento de formalidades legais, notadamente à notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

5. No caso, restou comprovado que a comunicação do cancelamento ocorreu com antecedência inferior à exigida, circunstância que, por si só, torna irregular e abusivo o ato de rescisão praticado pela apelante.

6. Ademais, a controvérsia de mérito subsume-se ao precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS), segundo o qual, ainda que se tratasse de rescisão regular, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. O tratamento multidisciplinar contínuo para criança com TDAH e TOD, conforme laudo médico, enquadra-se nessa hipótese, pois sua interrupção abrupta acarreta risco de regressão e prejuízos severos ao desenvolvimento neurológico e social, afetando diretamente a incolumidade física e psíquica do beneficiário.

7. O cancelamento irregular do plano de saúde de beneficiário menor de idade e em tratamento contínuo e essencial configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando angústia e insegurança que violam os direitos da personalidade.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

1. É abusivo o cancelamento unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde sem a observância do prazo de 60 (sessenta) dias de notificação prévia, especialmente quando o beneficiário, menor de idade diagnosticado com TDAH E TOD, está em tratamento médico contínuo, gerando dano moral indenizável ao prejudicado.

2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução o valor arbitrado que se mostra condizente com a gravidade da conduta lesiva e a extensão do dano.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2023; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8028703-35.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como apelado FERNANDO DA SILVA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora